Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000616-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S): ROBSON HENRIQUE LUZ
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON HENRIQUE LUZ contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 136755), que decretou a prisão em preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, direção perigosa e dirigir sem possuir CNH – art. 306, 308 e 309 do CTB – (ID 30389486).
O impetrante sustenta que: 1) a reincidência do paciente não autorizaria, em si, a custódia preventiva após o advento das medidas cautelares alternativas; 2) os crimes são apenados com detenção e não comportam a imposição de regime fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) a manutenção da custódia ofenderia ao princípio da presunção da inocência.
Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 30389483), com documentos (ID’s 3038984/30389488).
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta que, no dia 6.1.2020, o paciente foi preso em flagrante delito porque, sob a influência de álcool e sem permissão para dirigir, teria participado, na direção de uma motocicleta Honda/NXR BROZ 160, em via pública, de exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, gerando situação de risco à incolumidade pública e privada.
Em 6.1.2020, o Juízo Criminal da Comarca de Poxoréo, em plantão judiciário regionalizado, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“E pelo exame das documentações carreadas, tem-se que o fumas comissi delicti resta demonstrado, no caso em tela, pelos elementos de informação até o momento, os quais demonstram a existência de materialidade dos delitos apurados, se extrai do Boletim de Ocorrências que guarnece o feito, além do termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.
Por seu turno, os indícios de autoria estão satisfeitos primeiramente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado cm desfavor do custodiado, assim como também podem ser extraídos dos depoimentos dos policiais que presenciaram a ocorrência e efetuaram a prisão do autuado.
Desta forma, esclarecida a presença dos requisitos do artigo 313 do CPP, há que se destacar, também, a presença dos fundamentos previstos pelo artigo 312 do CPP, uma vez que a liberdade dos custodiados representa risco à ordem pública, urna vez que são vezeiros na prática criminosa.
Como se nota dos autos, o autuado possui contra si executivo penal, em trâmite nesta Comarca de Jaciara e, como cediço, urna das condições para manter-se fora do cárcere, é exatamente não envolver-se em outros delitos, de forma que, ao, deliberadarnente participar de corrida ilegal na zona urbana deste município, alcoolizado e sem permissão legal para-conduzir veículo automotor porquanto não encontra-se habilitado corno determina o CTB, o autuado incorreu em delito, o que s monstra seu desprezo pela lei Penal e pela ordem, uma vez que tinha perfeita consciência de que e não poderia envolver-se em novas práticas delitivas.
Deste modo, o fato de o autuado possui executivo penal em andamento e haver envolvidos e em novo delito, por si só, é motivo suficiente para manter sua custódia cautelar, como forma de evitar-se a reiteração delitiva e garantir-se a ordem pública, porquanto solto, efetivamente, volverá a delinquir.
Ante o exposto, demonstrados o fiunus comissi delicti e o periculum in libertatis, este último materializado pela necessidade de garantir-se a ordem pública, assim preenchendo as exigências contidas nos artigos 312 e 313 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ROBSON HENRIQUE LUZ, devidamente qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA.” (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – ID 30389487)
Pois bem.
O paciente foi preso em flagrante enquanto cumpria penas decorrentes de duas condenações definitivas por latrocínio e tráfico de drogas, cujas penas ultrapassam 20 (vinte) anos de reclusão (Sistema Primus - Código 64024).
A reincidência dolosa é causa suficiente para afastar o limite mínimo de pena privativa de liberdade, autorizando, em tese, o decreto da prisão cautelar, a teor do disposto no inciso II, do art. 313, do Código de Processo Penal.
O envolvimento reiterado do agente em crimes reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública.
Como é cediço, a reiteração delitiva revela a periculosidade do agente, a qual, por si só, enseja a manutenção da custódia preventiva, de modo que não há ilegalidade na conversão do flagrante em preventiva, conforme se vê no seguinte julgado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE [...] O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade [...] Habeas Corpus não conhecido” (HC 527.479/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).
Noutro giro, não prospera a alegação de que a segregação preventiva antecipa os efeitos de eventual condenação ou afronta o princípio da homogeneidade. Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar, em sede liminar, a outorga liberdade processual ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental